Tribunal: TJBA
Processo: 8071579-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071579-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA AMARAL RIBEIRO Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA E CRITÉRIOS ATUARIAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional de contrato de plano de saúde c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores. O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela ora agravante, que buscava compelir o plano de saúde agravado a adequar a mensalidade com base nos percentuais previstos pela ANS para os planos individuais, mantendo o valor incontroverso de R$1.213,23 (um mil, duzentos e treze reais e vinte e três centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de concessão da tutela de urgência, diante da alegação de reajustes abusivos em plano de saúde coletivo por adesão administrado por entidade de autogestão. III. RAZÕES DE DECIDIR Planos de saúde operados sob o regime de autogestão não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ. Os reajustes por faixa etária e os reajustes anuais são admitidos, desde que previstos contratualmente e justificados com base em critérios atuariais idôneos. A cláusula contratual prevê que os reajustes devem ser realizados com base no índice FIPE Saúde ou, na falta deste, outro índice substituto, além do reajuste atuarial necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A ausência de demonstração, neste momento processual, de que os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde foram abusivos impede a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória para a verificação da legalidade dos aumentos. O Poder Judiciário pode intervir para aferir eventual abusividade dos reajustes, mas, na fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para concluir que os percentuais aplicados são desproporcionais ou desarrazoados. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, AI nº 80207114020218050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071579-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARTA MARIA AMARAL RIBEIRO e como agravada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-239